Tribunal: STJ
Processo: 5000153-04.2017.8.21.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844078 - RS (2025/0025336-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL JULIANO OST THUMÉ - RS046779
RODRIGO KERBER RAIMUNDO - RS116445
AGRAVADO
: CARLOS ADELMAR DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSE JOBSON NARCIZO PACHECO - RS041563
SANDER GUEX PRATES - RS034993
TIANA GUEX PRATES - RS063830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.o 07/STJ. A
parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, argumentando que
não se discute o reexame da prova, mas sim a aplicação do
artigo 373 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido sem incidir no óbice da Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de fatos e provas, considerando a
alegação de que a controvérsia envolve a aplicação do ônus da
prova conforme o artigo 373 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A análise dos argumentos recursais não indica fundamentos
que sustentem a reforma da decisão recorrida, pois a
modificação das conclusões delineadas pelo Colegiado
demandaria nova incursão no conteúdo informativo do feito,
vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7, e que a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos não afasta a aplicação da referida súmula.
5. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma
jurídica, limitando-se a afirmar genericamente a não aplicação
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49883131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ccd3134-1320-45c9-97a4-7e949794ae74

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ccd3134-1320-45c9-97a4-7e949794ae74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844078 - RS (2025/0025336-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL JULIANO OST THUMÉ - RS046779
RODRIGO KERBER RAIMUNDO - RS116445
AGRAVADO
: CARLOS ADELMAR DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSE JOBSON NARCIZO PACHECO - RS041563
SANDER GUEX PRATES - RS034993
TIANA GUEX PRATES - RS063830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.o 07/STJ. A
parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, argumentando que
não se discute o reexame da prova, mas sim a aplicação do
artigo 373 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido sem incidir no óbice da Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de fatos e provas, considerando a
alegação de que a controvérsia envolve a aplicação do ônus da
prova conforme o artigo 373 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A análise dos argumentos recursais não indica fundamentos
que sustentem a reforma da decisão recorrida, pois a
modificação das conclusões delineadas pelo Colegiado
demandaria nova incursão no conteúdo informativo do feito,
vedada pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7, e que a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos não afasta a aplicação da referida súmula.
5. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma
jurídica, limitando-se a afirmar genericamente a não aplicação
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.o 07/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, argumentando que "não incide o óbice
da Súmula 07/STJ, porque não se está se discutindo o reexame da prova
apresentada ao Juízo, e sim a previsão clara do ônus que cabe a cada uma das
partes quanto a prova nos autos, em estrita aplicação do artigo 373 do CPC, o que é
bem diferente do entendimento e fundamentação da decisão agravada e, por isso,
não pode ser aplicada a Súmula referida para impedir o trânsito do Recurso Especial
para análise e julgamento por esta colenda Corte" (e-STJ fl. 310).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Ao solucionar a controvérsia, a Câmara Julgadora solveu a demanda
com base nas particularidades do caso em tela.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

Assim, estando a decisão recorrida amparada na análise das
circunstâncias fáticas da causa, a modificação das conclusões
delineadas pelo Colegiado demandaria, inegavelmente, nova incursão
no conteúdo informativo do feito, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Com efeito, "Rever os fatos processuais dos autos ou alterá-los de
modo diverso daquele consignado pela Corte de origem requer
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante a Súmula
7/STJ" (AgInt nos E Dcl no AR Esp 1578093/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, D Je
- Grifei)
05/10/2020
Aliás, “A análise de eventual ofensa ao artigo 373 do CPC/15, tal como
posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de
matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do
óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AR Esp 1.374.426
/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je
-
22/03/2019
Grifei)
Para reforçar: “A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
satisfação do ônus probatório e à valoração das provas encontra óbice
na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do art. 373, I,
do CPC/2015 no recurso especial.” (AgInt no AR Esp 1.516.630/PE,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je
- Grifei)
27/11/2019
Em igual direção: "[A] Jurisprudência do STJ entende que não há
como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC
/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da
função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame (R Esp 1.665.411
/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
)." (AgInt no AR Esp n. 1.564.199/RJ,
5/9/2017
13/9/2017
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, D Je de
- Grifei)
28/6/2023
Vale lembrar, ainda que: “(...) Rever a distribuição dos ônus da prova
envolve análise de questões de fato e de prova, consoante as
peculiaridades de cada caso concreto, atraindo aplicação da Súmula 7
do STJ.” (AgInt no R Esp 1.373.985/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, D Je 03-05-2018 - Grifei)
Da mesma forma, "a Súmula 7 do STJ incide quanto à alegação de
desrespeito ao art. 373, I e II, do CPC." (AgInt no AR Esp 1884816
/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je
- Grifei)
16/12/2021
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

Pela pertinência, convém frisa-se que a Corte Superior, ao apreciar o
recurso especial, mais do que o exame do direito das partes, exerce o
controle da legalidade do julgamento proferido pelo tribunal a quo.
Eventuais equívocos verificados nas instâncias inferiores, decorrentes
do mau entendimento ou da má interpretação dos fatos da causa, são
questões que não propiciam acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
Inviável, nesses termos, a submissão da inconformidade à Corte
Superior.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não é
automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias,
da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83
/STJ.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o autor
não se desincumbiu do seu ônus probatório, apresentando alegações
inverossímeis, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
2.1. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual
ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.698.595/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 5499b3d8-9425-464d-903a-48c8b7c4d1be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.844.078 / RS
Número Registro: 2025/0025336-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001530420178210062
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL JULIANO OST THUMÉ - RS046779
RODRIGO KERBER RAIMUNDO - RS116445
AGRAVADO
: CARLOS ADELMAR DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS : JOSE JOBSON NARCIZO PACHECO - RS041563
SANDER GUEX PRATES - RS034993
TIANA GUEX PRATES - RS063830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49867748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 14a4e56c-8429-4a99-852e-5cd7e4d2ecf0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 14a4e56c-8429-4a99-852e-5cd7e4d2ecf0